Tribunal: TJMT
Processo: 0003788-11.2017.8.11.0045
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003788-11.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[HITALO KAYQUE DE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 062.342.991-80 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA), FERNANDO ROSA DAMASCENO - CPF: 049.770.911-24 (ASSISTENTE), KAOE WESLEY SOARES DE AMORIM (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR DA PGJ – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – ACOLHIMENTO – LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA.

A prescrição, depois de prolatada a sentença condenatória recorrível, com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena privativa de liberdade aplicada, nos termos do art. 110, § 1o, do Código Penal.

Se ao tempo do crime o paciente era menor de 21 anos, o lapso prescricional deve ser diminuído pela metade, conforme dicção do art. 115 do Código Penal.

Transcorrido interstício de mais de 6 anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, impõe-se o reconhecimento da prescrição, com a consequente extinção da punibilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Hitalo Kayque de Almeida Araújo
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da Ação Penal n.

0003788-11.2017.8.11.0045, que o condenou por tráfico de drogas à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 167 dias-multa.

Nas razões recursais, o apelante pleiteia, em síntese, o reconhecimento da nulidade dos elementos de prova por violação ao art. 5o, LXI, da CF/88 e art. 283, do CPP, com a consequente absolvição do recorrente. Subsidiariamente, a absolvição, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público contrarrazoou o recurso, pugnando por seu desprovimento – Id. 224804184.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo reconhecimento da
prejudicialidade
do recurso, ante a ocorrência da prescrição – Id. 232842157.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por se tratar de matéria de ordem pública, prejudicial ao mérito, analiso a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

A prescrição, depois de prolatada a sentença condenatória recorrível, com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena privativa de liberdade aplicada, nos termos do disposto no art. 110, § 1o, do Código Penal.

No caso, o apelante foi condenado a 1ano e 8 meses de reclusão, subsumindo-se, portanto, a prescrição da pretensão punitiva ao prazo de 4 anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal.

Ademais, ao tempo do crime, o paciente era menor de 21 anos, razão pela qual o lapso prescricional deve ser diminuído pela metade, conforme dicção do art. 115 do Código Penal.

Dessa forma, considerando o transcurso do lapso de mais de 6 anos entre a data do recebimento da denúncia [9.11.2017] e a prolação da sentença em 22.1.2024, é evidente que o prazo prescricional foi alcançado, nos termos dos arts. 109, V, 110,
caput,
§ 1°, 115 e 117 do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
declaro
extinta a punibilidade de Hitalo Kayque de Almeida Araújo, nos autos da Ação Penal n.

0003788-11.2017.8.11.0045, referente ao crime de tráfico de drogas, pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, ficando prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024